Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-45.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000190-45.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARILELIA RODRIGUES PAIVA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): Ementa: Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Omissão reconhecida. Mandado de Segurança. Servidora pública municipal. Adicionais previstos em lei local. Efeitos financeiros da decisão. Termo inicial a partir da impetração do writ. Art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. Atualização pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. Embargos acolhidos. I. Caso em exame 1. Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela Apelante em face do Município de Gentio do Ouro, irresignada com o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo o direito da servidora ao pagamento dos adicionais nos percentuais fixados pela Lei Municipal nº 41/2020, sem redução de vencimentos. 2. Sustenta a Embargante a existência de omissão no julgado, porquanto não houve expressa menção ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, especificamente quanto ao pagamento retroativo desde a data de impetração do mandado de segurança, conforme requerido na inicial, à luz do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. II. Questão em discussão 3. A questão submetida à apreciação consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento do direito da servidora aos adicionais legais, fixando-se, se cabível, o pagamento a partir da data de impetração do mandamus. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Constatou-se, de fato, omissão no acórdão embargado, uma vez que, embora reconhecido o direito da servidora aos adicionais legais, não foi determinado o marco inicial dos efeitos financeiros. 6. Conforme o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, os efeitos patrimoniais da concessão da segurança são devidos a partir da data da impetração do writ, vedada a retroação a período anterior, em observância também à Súmula 271 do STF. 7. Assim, impõe-se o acréscimo de fundamentação e ajuste do dispositivo, a fim de fixar que o pagamento das parcelas devidas se dará desde a data da impetração do mandado de segurança, observando-se, quanto à atualização monetária e juros legais, o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar omissão e acrescentar ao acórdão embargado que o pagamento dos adicionais previstos na Lei Municipal nº 41/2020 deve ocorrer desde a data da impetração do mandado de segurança, com atualização e juros legais conforme a EC nº 113/2021 (taxa SELIC). Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.